Tribunal: STF
Processo: Rcl 91563
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela DM Instituição de Pagamento S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo nº 0011793-60.2023.5.18.0241, alegando desrespeito à eficácia do que decidido na ADPF nº 501.
DM Instituição de Pagamento S.A. defende sua legitimidade ad causam, por ter “incorpor[ado] a FortBrasil Instituição de Pagamento S.A., que originalmente era a ré na ação trabalhista originária”.
Afirma que, na ação trabalhista em referência nesta reclamação, empregada vinculada à FortBrasil Instituição de Pagamento S.A. questiona o enquadramento sindical da sociedade empresária, postulado o pagamento de diferenças salariais e horas extras consideradas as normas vigentes para a categoria de financiários.
Aduz que as decisões de primeira e segunda instâncias da Justiça do Trabalho julgaram improcedentes os pedidos, asseverando a “distinção legal entre instituições de pagamento e instituições financeiras” e a circunstância de ter sido a FortBrasil Instituição de Pagamento S.A. registrada perante o Banco Central “como instituição de pagamento”, observadas as disciplinas das Leis nºs 4.595/64 e 12.865/13.
A reclamante informa que, em sede de recurso de revista, o Processo nº 0011793-60.2023.5.18.0241 foi submetido à sistemática de recursos repetitivos pelo Presidente do TST (Tema nº 177), tendo o Plenário fixado “a seguinte tese obrigatória: ‘Os empregados das administradoras de cartão de crédito enquadram-se na categoria profissional dos financiários’.”
Diz que, aplicando a tese ao caso concreto, o TST deu provimento ao recurso de revista para reconhecer o enquadramento da autora na categoria de financiários, determinando o retorno dos autos ao TRT 18 para análise dos pedidos referentes às diferenças salariais e pagamento de horas extras.
Aduz que os embargos declaratórios opostos no Processo nº 0011793-60.2023.5.18.0241 foram acolhidos sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional com paradigma na ADPF nº 501.
DM Instituição de Pagamento S.A. defende que o TST, 

“ao fixar tese obrigatória no Tema 177, criou obrigações não previstas em lei e assim afrontou o precedente formado pelo STF na ADPF 501, em que esta Suprema Corte consolidou a ‘proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho’.”

A reclamante pondera, considerada a disciplina do art. 17 da Lei nº 4.595/64, que “cartões de crédito são instrumentos de pagamento, e não ‘intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros’, tampouco ‘custódia de valor de propriedade de terceiros’”; e, considerada a disciplina do art. 6º da Lei nº 12.865/13, defende que “[a]s instituições de pagamento podem oferecer, no máximo, apenas o meio (cartão), mas não os recursos inerentes ao crédito (parcelamento, por exemplo)”.
Dessa óptica, em síntese, sustenta que a tese firmada pelo TST na sistemática de repetitivos constitui

“dupla violação ao princípio da legalidade, pois, além de ignorar a distinção entre instituições financeiras e instituições de pagamento, contida no art. 6º da Lei Federal n° 12.865/2013, o TST ainda alargou o conceito de instituições financeiras, contido no art. 17 da Lei Federal n° 4.595/1964.
[...]
54. Assim, a tese adotada pelo TST no Tema 177 estende as responsabilidades, deveres e obrigações das instituições financeiras às instituições de pagamento, de maneira contrária à intenção do legislador. Nesse contexto, a jurisprudência do STF tem reformado entendimentos do TST que, a pretexto de aplicar a legislação do trabalho, criam obrigações não previstas pelo Congresso Nacional.
[...]
57. Em suma, enquanto o art. 6º, III, da Lei Federal n° 12.865/2013 afirma expressamente que instituições de pagamento podem administrar instrumentos de pagamento, o BANCO CENTRAL considera que cartões de crédito podem ser considerados instrumentos de pagamento. Não há previsão legal para extensão das obrigações das instituições financeiras às instituições de pagamento, quando estas administram cartões de crédito; ao contrário, a previsão legal indica que o cartão de crédito, como meio de pagamento, pode ser administrado por instituições de pagamento, não se confundindo essa atividade com a definição de instituição financeira trazida pelo art. 17 da Lei Federal n° 4.595/1964, conforme interpretação do BANCO CENTRAL – e conforme decisão adotada pelo STJ em ação civil pública, referida no tópico ‘I’ ‘supra’ [REsp nº 1.359.624/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/6/20].”

DM Instituição de Pagamento S.A. alega que, não obstante a ADPF nº 501 tenha sido julgada pelo STF tendo como objeto jurisprudência sumulada do TST acerca da “concessão de férias aos trabalhadores”; há aderência estrita do precedente vinculante com o conteúdo do julgado no Processo nº 0011793-60.2023.5.18.0241, na medida em que, “conforme se verifica da ementa da ADPF 501, o STF consolidou [...] a ‘proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho’”, o que teria desrespeitado pelo TST com a edição da tese do Tema nº 177 dos recursos repetitivos. 
Em seus termos, a parte reclamante defende:

“é exatamente a proibição de criar obrigações não previstas em lei – proibição estabelecida na ADPF 501 – que foi desrespeitada no caso concreto, já que a autoridade reclamada, no Tema 177, criou enunciado jurisprudencial (tese em recurso de revista repetitivo, com efeito vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC e do art. 896-B da CLT) de maneira contrária ao art. 6º, III, da Lei Federal n° 12.865/2013 e ao art. 17 da Lei Federal n° 4.595/1964, ou melhor, criou obrigações para as instituições de pagamento no mundo do trabalho, sem previsão legal correspondente.”

Ao final, requer,

“liminarmente, inaudita altera parte, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado sobre o sistema de precedentes trabalhistas (CPC, art. 927, III c/c CLT, art. 896-B), incluindo seus efeitos sobre a admissibilidade dos recursos de revista (CLT, art. 896-C, §§ 11 e 12), até o trânsito em julgado; 
(...), no mérito, a cassação da decisão reclamada, para determinar que o Tribunal Superior do Trabalho julgue novamente o recurso de revista interposto no processo n° 0011793-60.2023.5.18.0241 e adote nova tese no Tema 177 da Tabela de Recursos de Revista Repetitivos, desta vez com observância do precedente formado na ADPF 501, em que o STF consagrou a ‘proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho’”  (e-doc. 1, p. 34). 

É o relatório. Decido.
O reclamante aponta como paradigma de confronto o julgado exarado na ADPF nº 501/DF, cuja ata de julgamento foi publicada em 15/8/22, e o acórdão em 18/8/22, por meio do qual o Pleno desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação, para “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT” (grifo nosso). 
Transcrevo a ementa do acórdão paradigma:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente.” (ADPF nº 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 18/8/22)

Questiona-se acórdão proferido, nos autos do Processo nº 0011793-60.2023.5.18.0241, no bojo do qual o TST deu provimento ao recurso de revista interposto pela parte beneficiária, fixando tese em representativo da controvérsia no sentido de enquadrar os empregados das administradoras de cartão de crédito na categoria profissional dos financiários. Vide os termos sumariados a seguir

 “REPRESENTATIVO PARA REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Cinge-se a controvérsia em saber se as empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas a instituições financeiras e seus empregados podem ser equiparados à categoria dos financiários. O Tribunal Regional constatou que a empresa reclamada tem como objeto social a administração de cartões, de sua emissão ou por terceiros, contudo entendeu que a reclamante não detinha autonomia para conceder e negar empréstimos e outras atividades de natureza bancária e julgou improcedentes os pedidos feitos na petição inicial ao fundamento de que as atividades desenvolvidas pela obreira se enquadrariam nas de instituições de pagamento. Diante da manifestação de todas as Turmas do Tribunal Superior do Trabalho e da C. SBDI-1 indica-se a matéria a ter a jurisprudência reafirmada, em face da seguinte questão jurídica: As empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas a instituições financeiras e seus empregados podem ser equiparados à categoria dos financiários? Para o fim de consolidar a jurisprudência pacificada no Tribunal Superior do Trabalho, deve ser acolhido o Incidente de Recurso de Revista para o fim de fixar a seguinte tese vinculante: Os empregados das administradoras de cartão de crédito enquadram-se na categoria profissional dos financiários. Recurso de revista representativo da controvérsia conhecido e, no mérito, provido para, aplicando a tese ora reafirmada, julgar procedente o pedido de enquadramento da autora na categoria dos financiários, com determinação do retorno dos autos ao Tribunal Regional, a fim de que este examine o pedido relativo às diferenças salariais e horas extras decorrentes do enquadramento sindical diferenciado, como entender de direito.“ (e-doc. 15 - grifei)

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que matéria controvertida no caso cincunscreve-se, unicamente,  à tese  no sentido de enquadrar os empregados das administradoras de cartão de crédito na categoria profissional dos financiários e, nessa amplitude, não guarda aderência com o paradigma de controle invocado, porquanto, restrito à aplicabilidade da Súmula 450 do TST.
Destarte, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).

Nessa mesma linha de compreensão:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF N. 501. DECISÃO RECLAMADA RECONHECEU A AUSÊNCIA DE REQUISITOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO”. (Rcl 66356 ED-AgR, Rel. Min.  Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 23/04/2025)

“EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADPF 501. APLICAÇÃO A ACORDO JUDICIAL SUPOSTAMENTE EIVADO DE VÍCIO. RELATIVIZAÇÃO DE COISA JULGADA. INVIABILIDADE. INTRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Ato reclamado que não relativizou coisa julgada de acordo judicial supostamente eivado em vício, não obstante o julgamento da ADPF 501, que versa sobre a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST, referente a atraso em prazo referente a férias e multa. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a incidência do quanto decidido na ADPF 501 ao caso concreto. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Inadmissível reclamação não pautada no dispositivo do paradigma, mas em sua fundamentação. Intranscendência dos motivos determinantes. 4. Inadmissível reclamação em que inexista aderência estrita entre o caso reclamado e o paradigma. IV - DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 78554 AgR, Rel. Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 14/08/2025)

Incide jurisprudência dessa Suprema Corte que recusa aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Vide:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 1.851. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A reclamação exige estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, não servindo de sucedâneo recursal. 2. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido contrário à adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões, impedindo o uso de tese jurídica para o fim de ajuizamento de reclamação constitucional. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 4.090/PI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/6/17).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam - a caracterizar a culpa in vigilando-, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização – de observância obrigatória-, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que inviável o manejo de reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 19.849/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/5/17).

“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXAME DA ADI 191/RS E DA ADI 1.923/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE ÀS DECISÕES APONTADAS COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DA ALEGADA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES EMANADAS DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.349/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 24/11/16).

“RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente.” (Rcl nº 8.168/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão o Min. Edson Fachin, DJe de 29/2/16).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SUPRESSÃO PELA FIOCRUZ DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 3. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES REJEITADA PELO SUPREMO. AGRAVO DESPROVIDO. I – Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos em curso no Tribunal de Contas da União, uma vez que o enunciado, com força vinculante, apenas àquela Corte se dirige. II – Este Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento da Rcl 3.014/SP, Rel. Min. Ayres Britto, rejeitou a aplicação da chamada ‘teoria da transcendência dos motivos determinantes’. III – Agravo a que se nega provimento.” (grifei) (Rcl nº 9.778/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/11/11).

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO AO ACÓRDÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.868. INEXISTÊNCIA. LEI 4.233/02, DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP, QUE FIXOU, COMO DE PEQUENO VALOR, AS CONDENAÇÕES À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). FALTA DE IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.868, examinou a validade constitucional da Lei piauiense 5.250/02. Diploma legislativo que fixa, no âmbito da Fazenda estadual, o quantum da obrigação de pequeno valor. Por se tratar, no caso, de lei do Município de Indaiatuba/SP, o acolhimento do pedido da reclamação demandaria a atribuição de efeitos irradiantes aos motivos determinantes da decisão tomada no controle abstrato de normas. Tese rejeitada pela maioria do Tribunal. 2. Inexistência de identidade entre a decisão reclamada e o acórdão paradigmático. Enquanto aquela reconheceu a inconstitucionalidade da Lei municipal 4.233/02 'por ausência de vinculação da quantia considerada como de pequeno valor a um determinado número de salários mínimos, como fizera a norma constitucional provisória (art. 87 do ADCT)', este se limitou 'a proclamar a possibilidade de que o valor estabelecido na norma estadual fosse inferior ao parâmetro constitucional'. 3. Reclamação julgada improcedente” (Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe  21/5/10).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O OBJETO DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE ALEGA DESRESPEITADA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. ARTIGO 102, I, ‘l’, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. Não é possível, em agravo regimental, inovar o feito, trazendo-se à discussão tema não abrangido em momento oportuno. 2. Não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. A via processual eleita é inadequada para atender a pretensão dos reclamantes. 3. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 28/06/10).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EX-PREFEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO 2.138. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 3. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/09).

Entendo que o debate deve ser desenvolvido pelos meio recursal, observadas as normas para seu processamento, sob pena de desrespeito ao devido processo legal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço da reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente